Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717116-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EVERTON GOMES RIBEIRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por EVERTON GOMES RIBEIRO em face de suposto ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. O impetrante afirma que a Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 40, §4o-B, estabeleceu que os agentes socioeducativos possuem direito à aposentadoria especial. Aduz que desde a promulgação da referida emenda não houve regulamentação da aposentadoria especial no âmbito do Distrito Federal, inviabilizando o acesso dos agentes socioeducativos ao benefício. Sustenta o cabimento do Mandado de Injunção, ante a omissão legislativa e a inércia da autoridade coatora, ao tempo em que defende a legitimidade passiva do Governador do Distrito Federal. Assevera que a Emenda Constitucional n. 103/2019 enquadrou os agentes socioeducativos como atividade de natureza estritamente policial para fins de aposentadoria, nos termos do inc. II do art. 1o da LC n. 51/1985. Defende, portanto, que, na pendência de lei própria, devem ser aplicadas as regras de aposentadoria especial constantes na referida lei complementar. Requer o recebimento e a concessão da ordem para que seja suprida a mora legislativa por meio da aplicação por analogia da Lei Complementar 51/1985. É o breve relatório. Decido. Recebo a ação, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade, a teor do art. 4o da Lei no 13.300/2016 e do art. 224 do Regimento Interno do TJDFT. Notifique-se o Governador do Distrito Federal para que, em 10 (dez) dias, preste informações, noticiando acerca do atendimento a ordens de injunção anteriores concedidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, especialmente acerca da ordem concedida no MI n. 07246786620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, noticiada nos autos. Notifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2024 17:36:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador